Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014179-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMILLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.027.401-71 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTRO DA SILVA - CPF: 062.270.541-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE CURADO DE MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GERSON MACHADO DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), SARAH CRISTINAH AMARAL SOBRINHO - CPF: 071.129.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES –
particularidades da ação penal -
PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR -
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO - JULGADO DO STJ -
MEDIDAS ALTERNATIVAS - ANÁLISE EM HC ANTERIOR - NÃO REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - DECISÃO DO TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

Diante das particularidades da ação penal [existência de duas rés, pluralidade de crimes, notificações da paciente e corré, recebimento de denúncia e aditamento da inicial acusatória, sucessivos indeferimentos de liberdade provisória e designação de audiência para data próxima], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia (
art. 157, §2º, II e V, §2º, I, art. 158, §§1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP).

“Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há falar em excesso de prazo.”
(HC nº 1006560-55.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.4.2023)

Os
prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

Se a matéria relativa à substituição da custódia preventiva por medidas cautelares fora analisada em HC anterior,
afigura-se impertinente nova apreciação pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1020470-23.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014179-36.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

EMILLY PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
EMILLY PEREIRA DA SILVA
contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal nº
1001130-02.2023.8.11.0040
, por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese,
de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa – art. 157, §2º, II e V, §2º, I, art. 158, §§1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP –
.

O impetrante sustenta que a paciente
“
se encontra presa há 116 (cento e dezesseis) dias
”
, sem ter sido designada audiência de instrução e julgamento, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa.

Requer a concessão
da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID

172479190), com documentos (IDs 172491190/172701678).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 172701678).

O Juízo singular prestou informações (ID

173159171).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“a marcha processual segue seu curso legal, não havendo que se falar em desídia do julgador”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 173857654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.2.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face da coindiciada Michaelle Pereira da Silva por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa - art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I, art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP - (PJe 1º Grau NU 1001130-02.2023.8.11.0040 - fls. 125/130 - ID 109850483).

Em 14.2.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente e outros 4 (quatro) coindiciados [Edson Gerson Machado de Moura, Gustavo Castro da Silva, João Henrique Curado de Magalhães e Alex Ravel de Souza Ramos] para a garantia da ordem pública ao sopesar os
“indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro no âmbito local [...] capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura
”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - PJe 1001367-36.2023.8.11.0040 - fls. 173/177 - ID 109975098).

O mandado de prisão da paciente foi cumprido em 23.2.2023 (
PJe 1º Grau NU 1001130-02.2023.8.11.0040 - fls. 145 - ID 110961502).

Em 31.3.2023, o órgão ministerial aditou a denúncia para incluir a paciente, imputando-lhe roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa - art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I, art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP - (PJe 1º Grau 1001130-02.2023.8.11.0040 - fls. 410/414 - ID 114131207).

O aditamento da denúncia foi recebido em 7.6.2023, tendo sido ordenada a citação da paciente (PJe 1º grau NU 1001130-02.2023.8.11.0040 - fls. 421/422 - ID 119933019).

A paciente fora citada em 11.7.2023 (fls. 466/476 - ID 123039355).

Em 17.7.2023, o órgão da Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva da paciente (fls. 479/485 - ID 123447426).

Em 31.7.2023, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva da paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19.9.2023 (fls. 490/502 - ID

124440831).

Pois bem.

A
paciente encontra-se segregada há 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias,
consideradas as datas da custódia cautelar
[23.2.2023]
e do relatório desta impetração [
2.8.2023
].

Nesse período, o juiz da causa determinou a notificação da paciente e da corré
Michaelle Pereira da Silva
, recebeu a denúncia e o aditamento da inicial acusatória, indeferiu 3 (três) pedidos de revogações das custódias (IDs 112441672, 10122239 e 124440831) e designou audiência de instrução probatória.

Ademais, a
ação penal envolve
2 (duas) denunciadas por 3 (três) crimes [roubo majorado, extorsão qualificada e associação criminosa], que deduziram 3 (três) p
leitos de revogação das custódias preventivas e impetraram 3 (três)
habeas corpus
perante este e. Tribunal e
apresentaram respostas às acusações separadamente.

Diante das particularidades da ação penal [existência de duas rés, pluralidade de crimes, notificações da paciente e corré, recebimento de denúncia e aditamento da inicial acusatória, sucessivos indeferimentos de liberdade provisória e designação de audiência para data próxima], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia (
art. 157, §2º, II e V, §2º, I, art. 158, §§1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP).

Aplicável julgado deste e. Câmara:

“Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há falar em excesso de prazo.”
(HC nº 1006560-55.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.4.2023)

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse contexto, não se evidencia excesso de prazo.

Por sua vez, esta e. Câmara reconheceu a insuficiência das medidas cautelares alternativas no julgamento do HC
NU 1004610-11.2023.8.11.0000, em 22.5.2023, “
in verbis
”:

“No tocante às medidas cautelares alternativas, não se revelam suficientes ao considerar que a paciente seria a responsável por “captar jovens pela internet para que fossem utilizadas suas contas a fim de receber os resgates dos crimes perpetrados”; teria recebido a maior parte [R$ 10.000,00 - fls. 233] do valor extorquido [R$ 12.00,00] e seria casada com Gustavo de Castro da Silva, o qual fora reconhecido pela vítima Ilson Zuza de Oliveira “como sendo um de seus sequestradores”,
a revelar maior grau de envolvimento com a organização criminosa.

A prática de crimes mediante a utilização de “contas bancárias de pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões”
autoriza a manutenção da custódia
(STJ, HC nº 672.778/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2021).”

(Sistema PJe).

Sob essa ótica, afigura-se impertinente nova apreciação da matéria, pelo Tribunal (TJMT, HC N.U 1020470-23.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.2.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023